Tribunal: TJMT
Processo: 1074556-10.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074556-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MEROTTI & CIA LTDA - CNPJ: 73.706.780/0001-63 (APELANTE), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MACIEL MENDES - CPF: 615.845.761-20 (APELANTE), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (APELADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MACIEL MENDES - CPF: 615.845.761-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. ação monitória. notas fiscais sem comprovação da entrega das mercadorias. documentos unilaterais. ônus da prova. insuficiência probatória.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que acolheu os Embargos Monitórios opostos e julgou improcedente a Ação Monitória, ao fundamento de inexistência de prova da entrega das mercadorias objeto do suposto débito. A Apelante sustenta a suficiência da prova documental apresentada e a ocorrência de vício de fundamentação na sentença. Requer sua reforma ou anulação.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pela Apelante é suficiente para embasar a Ação Monitória; (ii) estabelecer se a sentença recorrida incorreu em vício de fundamentação apto a justificar sua anulação.

iii. razões de decidir

3. A Ação Monitória exige prova escrita idônea, ainda que sem eficácia executiva, para demonstrar a existência da obrigação (CPC, art. 700), sendo indispensável a comprovação da entrega das mercadorias alegadamente vendidas.

4. As notas fiscais eletrônicas juntadas aos autos, desacompanhadas de recibo assinado ou outro documento hábil a comprovar o recebimento, não constituem prova suficiente da entrega dos produtos, sendo consideradas documentos unilaterais.

5. A chave de acesso à nota fiscal eletrônica tem finalidade meramente fiscal e não comprova, por si só, a entrega da mercadoria nem a anuência do devedor quanto à obrigação.

6. O ônus da prova quanto à existência do crédito e à entrega dos produtos é da Apelante (CPC, art. 373, I), o que não foi atendido na hipótese dos autos.

7. A inclusão do crédito da Apelante em relação de credores em processo de recuperação judicial, com divergência entre os valores indicados e falta de referência direta à nota fiscal em discussão, não configura reconhecimento da dívida.

8. A sentença impugnada analisou adequadamente os elementos probatórios e fundamentou de forma suficiente sua decisão, inexistindo nulidade por omissão ou afronta ao contraditório e à ampla defesa.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A nota fiscal desacompanhada de prova da efetiva entrega das mercadorias não constitui prova idônea para embasar Ação Monitória. 2. A chave de acesso à nota fiscal eletrônica possui finalidade fiscal e não supre a falta de comprovação da entrega dos bens. 3. O reconhecimento de crédito em processo de recuperação judicial, sem correlação exata com o valor e os documentos da demanda, não implica confissão tácita ou reconhecimento da dívida. 4. A inexistência de vício de fundamentação afasta a nulidade da sentença por afronta ao contraditório ou à ampla defesa.”

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373 e 700.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Ap. Cív. 0711176-28.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 01.06.2022; TJ-MT, Ap. Cív. 1000068-87.2020.8.11.0053, Rel. Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024; TJ-PR, Ap. Cív. 0003328-08.2019.8.16.0112, Rel.ª Des.ª Ana Lúcia Lourenço, j. 08.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1074556-10.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Merotti & Cia Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
Francisco Ferreira Camacho
.

O Juiz
a
quo

acolheu
os Embargos Monitórios e julgou improcedente o pedido formulado na Ação Monitória, sob o fundamento de que não há provas da entrega das mercadorias. Condenou a empresa Autora/Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante alega que a prova documental carreada aos autos é plenamente suficiente para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

Afirma que, em divergência com o entendimento adotado pelo juízo singular, foram juntados aos autos o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), acompanhado de recibo com assinatura do recebedor, bem como as chaves de acesso às notas fiscais eletrônicas, elementos que, em conjunto, comprovam tanto a existência da relação comercial quanto a efetiva entrega das mercadorias.

Alega, ainda, que a sentença incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar dois pontos fundamentais: (i) o documento que contém a assinatura eletrônica do recebedor e (ii) a inserção do crédito da Apelante na relação de credores da recuperação judicial do Apelado, em que
este figura
como devedor, com referência expressa à nota fiscal que embasa a demanda.

Sustenta que, ao exigir da Apelante a prova de fato negativo, consubstanciado na falta de impugnação ao recebimento das mercadorias, o magistrado
a quo
promoveu indevida inversão do ônus da prova e contrariou a regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assevera que a sentença se apoiou em jurisprudência genérica, descurando-se das peculiaridades do caso concreto.

Diante disso, pugna pela reforma integral da sentença ou, alternativamente, sua anulação por vício de fundamentação, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento.

Contrarrazões no Id. 309603890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, a empresa
Merotti & Cia Ltda.
, representada por Marco Antônio Maciel Mendes, propôs Ação Monitória contra
Francisco Ferreira Camacho
, alegando ser credora da quantia de R$ 158.836,20 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos).

Alegou que o crédito decorre de dois pedidos comerciais firmados verbalmente entre as partes, devidamente entregues e não pagos:

·

Pedido n.º 1233853, entregue em 02/02/2024, com vencimento em 10/05/2024, referente ao produto Zuprevo 100 ml, no valor de R$ 9.680,00;

·

Pedido n.º 1090796, entregue em 13/02/2023, com vencimento em 15/05/2023, relativo à semente ruziziensis grafitada 10 kg – Santa Fé, no valor de R$ 119.700,00.

Defendeu a validade do contrato verbal, à luz do art. 107 do Código Civil, e que as provas apresentadas são suficientes para embasar a Ação Monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Sustentou que a tentativa de acordo extrajudicial foi inexitosa.

Afirmou que a dívida está comprovada por notas fiscais e outros documentos encartados aos autos, os quais, embora sem eficácia executiva, demonstram a entrega dos produtos e a obrigação de pagamento.

Com esses argumentos, requereu a procedência da ação para condenar o Requerido ao pagamento da quantia mencionada (R$ 158.836,20).

Nos Embargos Monitórios, o Requerido alegou que as notas fiscais juntadas aos autos não possuem assinatura no recibo e, portanto, não são aptas a comprovar de forma inequívoca a existência da dívida, por representarem apenas o registro de uma operação comercial, sem demonstrar a efetiva entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços indicados.

Afirmou, ainda, inexistir contrato formal firmado entre as partes, destacando que o Autor não anexou instrumento contratual que estabeleça as condições de fornecimento, prazos ou forma de pagamento, o que, em seu entender, inviabiliza a exigibilidade da obrigação e afasta a natureza executiva do título.

Questionou também a validade e autenticidade dos documentos apresentados, sob o argumento de que as notas fiscais poderiam ter sido emitidas sem correspondência a uma operação comercial real, e, inclusive, ser consideradas “frias”, por carecerem de lastro material que comprove a efetiva entrega dos bens ou execução dos serviços.

Pugnou, pois, pelo reconhecimento da inexistência do débito.

Sem réplica.

Ao sentenciar o feito, o Juiz
a
quo
acolheu

os embargos monitórios e, por consequência, julgou improcedente o pedido formulado na Ação Monitória, sob o fundamentou de que não há provas da entrega das mercadorias. Consignou que os documentos apresentados (pedidos e notas fiscais) foram emitidos unilateralmente e estão desacompanhados de assinatura ou qualquer anotação de recebimento, não desincumbindo a Autora/Embargada do ônus de demonstrar a relação contratual e a entrega dos produtos alegadamente vendidos.

Inconformada,
Merotti & Cia Ltda.
interpôs este Recurso de Apelação.

Em suas razões, alega que a prova documental carreada aos autos é plenamente suficiente para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

Afirma que, em divergência com o entendimento adotado pelo juízo singular, foram juntados aos autos o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), acompanhado de recibo com assinatura do recebedor, bem como as chaves de acesso às notas fiscais eletrônicas, elementos que, em conjunto, comprovam tanto a existência da relação comercial quanto a efetiva entrega das mercadorias.

Alega, ainda, que a sentença incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar dois pontos fundamentais: (i) o documento que contém a assinatura eletrônica do recebedor e (ii) a inserção do crédito da Apelante na relação de credores da recuperação judicial do Apelado, em que
este figura
como devedor, com referência expressa à nota fiscal que embasa a demanda.

Sustenta que, ao exigir da Apelante a prova de fato negativo, consubstanciado na falta de impugnação ao recebimento das mercadorias, o magistrado
a quo
promoveu indevida inversão do ônus da prova e contrariou a regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assevera que a sentença se apoiou em jurisprudência genérica, descurando-se das peculiaridades do caso concreto.

Diante disso, pugna pela reforma integral da sentença ou, alternativamente, sua anulação por vício de fundamentação, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento.

É cediço que a ação monitória, prevista no art. 700 do Código de Processo Civil, destina-se à constituição de título executivo judicial fundado em prova escrita sem eficácia executiva:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do
art. 330
, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.

Observa-se que para a admissibilidade da ação, a lei exige apenas a existência de prova escrita idônea, não sendo necessário que o documento contenha a assinatura do devedor.

No entanto, é fundamental que a nota fiscal, isoladamente ou em conjunto com outros documentos, seja suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e a entrega do produto ou prestação do serviço que originou a dívida.

No caso concreto, embora a Apelante alegue que os produtos correspondentes aos pedidos n.º 1233853 e 1090796 foram entregues, em 02/02/2024 e 13/02/2023, respectivamente, constata-se que os documentos colacionados à petição inicial não são suficientes para comprovar tal alegação.

Com efeito, os pedidos comerciais acostados aos autos não contêm qualquer assinatura ou anotação hábil a demonstrar que os bens foram efetivamente recebidos pelo Apelado.

De igual modo, as notas fiscais n.º 737.650, emitida em 02/02/2024, no valor de R$ 9.680,00 (nove mil seiscentos e oitenta reais), e n.º 682.789, emitida em 13/02/2023, no valor de R$ 119.700,00 (cento e dezenove mil e setecentos reais) (Id. 309603866 e 309603867), não apresentam registro de recebimento no respectivo canhoto ou qualquer outro elemento material que ateste a entrega das mercadorias.

Quanto às chaves de acesso às notas fiscais eletrônicas, sabe-se que sua função é meramente instrumental, destinada à conferência da autenticidade e validade fiscal do documento eletrônico, por meio da plataforma da Receita Federal. Não se presta, contudo, à comprovação da entrega dos produtos ao destinatário, pois não reflete manifestação inequívoca de recebimento, tampouco traduz, por si só, anuência do devedor quanto à existência ou exigibilidade do crédito.

É consolidado o entendimento de que a simples emissão de nota fiscal, desacompanhada de prova da efetiva entrega das mercadorias, não possui aptidão para constituir, de forma autônoma, o direito invocado na via monitória.

Nesse contexto, a jurisprudência doa Tribunais tem reiteradamente afirmado que a nota fiscal pode, quando muito, ser considerada indício de prova, insuficiente, por si só, para embasar o decreto de cobrança judicial, conforme preconiza o art. 700 do CPC.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA ISOLADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Na espécie, a reforma da sentença é medida que se impõe, tendo em vista a autora não ter logrado êxito em produzir elemento hábil a comprovar a efetiva entrega das mercadorias a aparelhar suficientemente a ação monitória. 2 .1. Quanto a nota fiscal eletrônica colacionada aos autos, inobstante possa servir como indício de prova, tem-se que tal documento não satisfaz a comprovação da efetiva compra e entrega dos produtos. 2.2.
A nota fiscal eletrônica desacompanhada de documento idôneo de que a parte ré tenha solicitado o serviço e de que este foi efetivamente prestado não oferece suporte ao acolhimento do pleito deduzido em sede de Ação Monitória
. (...) (TJ-DF 07111762820218070001 1429162, Relator: Alfeu Machado, Data de Julgamento: 01/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/07/2022) (sem destaque no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA –
NOTA FISCAL EMITIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação monitória constitui um procedimento especial de jurisdição contenciosa, previsto nos arts. 700 a 702, do CPC, que possibilita ao credor, baseado em prova escrita não dotada de eficácia de título executivo, exigir do devedor o pagamento de soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel, não se exigindo prova inequívoca/robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convençam o julgador da procedência do pedido. 2. Caso em que a peça inicial foi instruída apenas com notas fiscais desacompanhadas dos recibos de entrega das mercadorias ou comprovação da prestação do serviço. 3.Assim, o
documento apresentado, não é suficiente para a proposição da ação monitória, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria
. 4. Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000068-87 .2020.8.11.0053, Relator Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024) (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA. DEMANDA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A ENTREGA DAS MERCADORIAS DESCRITAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE
DEMONSTRAM

A EXISTÊNCIA DE UMA RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES, MAS NÃO A ENTREGA DOS PRODUTOS.
HONORÁRIOS RECURSAIS. DEVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00033280820198160112 Marechal Cândido Rondon, Relator.: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 08/11/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2024) (sem destaque no original).

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito.

Sendo assim, cabia à Apelante demonstrar não apenas a existência da relação jurídica, mas também a efetiva entrega dos bens objeto da cobrança, o que não se verificou na hipótese
sub judice
.

Quanto ao argumento de que o nome da Apelante figura na relação de credores do Apelado (recuperação judicial), apresentada pela credora apenas em sede de embargos de declaração, cumpre assinalar que tal fato, isoladamente, não configura reconhecimento da dívida.

Isso porque, além de não constar a identificação da nota fiscal na referida relação, o valor indicado (R$ 129.380,00) diverge substancialmente daquele pleiteado na inicial (R$ 158.836,20), o que impede a correlação direta entre os documentos.

Logo, ausente a correspondência exata entre o crédito declarado e o objeto da presente demanda, não se pode presumir a existência de confissão tácita ou reconhecimento formal do débito.

Por fim, quanto à alegação de que a sentença teria se amparado em jurisprudência genérica, cumpre observar que a decisão impugnada analisou adequadamente a insuficiência probatória dos documentos apresentados e aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes, inclusive com adequada motivação quanto à inexistência de prova da entrega das mercadorias.

Assim, não se constata qualquer nulidade por deficiência de fundamentação ou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa que justifique a anulação da sentença.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025